Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0706234-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO PACIENTE: CARLOS FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCO ROBERTO DE CARVALHO, advogado constituído, com OAB/DF no 52.869, em favor de CARLOS FERREIRA DE SOUSA, investigado pela suposta prática do delito descrito no artigo 342 do Código Penal. Alega o impetrante que em “02/08/2023, foi instaurado Inquérito Policial no 0714704- 42.2023.8.07.0020, por requisição do MPDFT, cujo fato o paciente tomou conhecimento, somente no presente mês e ano, por intermédio do serventuário do Ministério Público, convidando-o para o Acordo de Não Persecução Penal”. Afirma que o inquérito policial visa a apuração do delito de falso testemunho, tendo em vista que, em processo anterior, na qualidade de testemunha, o paciente apresentou depoimento na Delegacia diverso daquele ofertado em juízo, sob a justificativa de ser analfabeto e não saber o que, ao certo, assinou na Delegacia. Argumenta que “O analfabetismo do paciente é circunstância que deve ser levada em conta durante todo o desenrolar do processo, desde a coleta de seu depoimento até a análise das provas apresentadas. Como pessoa analfabeta, o paciente não compreende o conteúdo escritos dos documentos, principalmente os fatos que foram lançados em seu depoimento, muito embora saiba assinar seu nome. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), analfabetismo funcional diz da possibilidade do indivíduo escrever seu próprio nome, ler frases de pouca complexidade ou familiares e executar operações matemáticas simples, conforme as condições do paciente. De acordo com a Andi – Comunicação e Direitos, “no Brasil, o índice de analfabetismo funcional é medido entre as pessoas com mais de 20 anos que não completaram quatro anos de estudo formal.” É procedimento legal e necessário, que nos casos em que a pessoa souber apenas assinar, mas não saber ler e escrever, deve ser nomeado 2 testemunhas de leitura, que assinaram o documento, após a leitura e aval da pessoa envolvida no documento, na forma do artigo 216 do CPP”. Assim, declara que como “O depoimento prestado na Delegacia é nulo de pleno direito, não podendo servir, sequer de indício para qualquer prova, já que foi colido em desacordo com o artigo 216 do CPP, por esse motivo deve ser expurgado do presente inquérito policial recém instaurado”. Por fim, pontua que “a concessão da liminar de suspensão do processo busca justamente preservar a eficácia do direito de defesa do paciente, promovendo a economia processual ao evitar o prosseguimento de um processo potencialmente viciado e a necessidade de recursos adicionais para corrigir injustiças decorrentes da utilização de provas ilegais”. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão do inquérito policial. No mérito, postula o desentranhamento do depoimento do paciente colhido de maneira ilícita dos autos e o trancamento do inquérito policial por falta de justa causa. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de trancamento do inquérito policial em virtude de violação ao disposto no artigo 216 do Código de Processo Penal. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Retifique-se a autuação para que conste o Dr. Marco Roberto de Carvalho, OAB/DF no 52.869, como impetrante. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de fevereiro de 2024 19:07:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora